Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703337-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO APELADO: JULIO CESAR ARAUJO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de ação pelo procedimento comum cível proposta por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO em desfavor de JULIO CESAR ARAUJO LOPES, no qual a sentença proferida foi reformada por acórdão desta 6a Turma Cível, a fim de julgar procedente o pedido para anular o negócio jurídico objeto dos autos. Ocorreu o trânsito em julgado, em 19/12/2024, conforme certidão (ID 67556208) e os autos retornaram ao juízo de origem. Na origem, o réu pede a restituição do prazo para interpor o recurso em duas oportunidades. Na primeira, alega que houve indisponibilidade do sistema (ID 68163570). Na segunda, afirma que o advogado que representava o réu estava internado por problemas de saúde mental e dependência química durante o prazo recursal (ID 68163586). O juízo remeteu os autos à esta instância revisora para avaliar os pedidos de reabertura de prazo recursal (ID 68163590). A autora refuta os argumentos de restituição de prazo. Informa que o advogado Jônatas de Lima Sousa protocolou petições em outros processos e participou de audiência de conciliação no período que afirma estar internado. Alega que a declaração de internação do advogado foi emitida por instituição terapêutica e supostamente assinada por um administrador e não por um profissional de saúde. Pede o reconhecimento da litigância de má-fé do réu. (ID 68190079). Intimado para se manifestar quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela autora, o réu requer remessa ao psicossocial para realizar parecer técnico da situação do advogado, bem como exame toxicológico e psicológico para comprovar a verdade dos fatos (ID 68798653). É o relatório. Decido. 1. Indisponibilidade do sistema O réu pede a reabertura de prazo para recorrer sob a alegação de que o sistema estava indisponível. A Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, no art. 11, dispõe que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Assim, a indisponibilidade o sistema não autoriza a reabertura do prazo, apenas prorroga o prazo recursal para o primeiro dia útil subsequente. No caso, em consulta à aba “expedientes” o sistema registrou ciência do acórdão pelo réu em 28/11/2024. Portanto, a contagem do prazo para a interposição dos recursos cabíveis (embargos de declaração e de recurso especial) terminou em 6/12/2026 e 19/12/2024, respectivamente (art. 219, 224 e 270 do CPC. Em consulta à página de indisponibilidades do PJE (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), verifica-se que no mês de dezembro prazo recursal o sistema esteve indisponível apenas em 12/12/2024. Ou seja, não houve indisponibilidade no último dia do prazo para interposição de recurso. Portanto, não há justificativa a reabertura do prazo recursal. 2. Problemas de saúde do advogado O réu pediu a restituição do prazo recursal sob a justificativa de que o antigo advogado que o representava, Jonatas de Lima Sousa, estava com problemas psicológicos, decorrentes de vício de drogas, durante o prazo para recorrer contra o acórdão de apelação (ID 68163586). Para comprovar sua alegação, apresentou a declaração do Pastor Moessan Alves de Almeida, administrador da Associação Terapêutica Vinde Vida, datada de 24/01/2025, de que Jonatas de Lima Sousa estava naquela instituição desde 20/10/2024 (ID 68163587). A autora alega que o réu age de má-fé pois o advogado atuou judicialmente no período em que afirma que estava internado. Para comprovar sua alegação, apresentou o comprovante de juntada de documento que demonstra que em 12/11/2024, o advogado Jonatas peticionou no processo 0733894-14.2024.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília (ID 68190080). A autora apresenta também ata de audiência de conciliação na qual o advogado Jonatas atuou, realizada em 24/01/2025 no Processo 0715104-70.2024.8.07.0004, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (ID 68190081). Além disso, em 15/01/2025 o pedido de reabertura do prazo, por indisponibilidade do sistema, foi formulado por Jonatas. Naquela oportunidade, ele não mencionou seu estado de saúde. Ou seja: comprovam que a alegada internação e o estado de saúde do advogado não impediram sua atuação judicial no período em que afirma que estava internado. Intimado para se manifestar sobre a acusação de litigância de má-fé, o réu apresentou relatório da Psicóloga Clínica Tatiana de Lima Ribas, que declara que Jonatas apresenta quadro de dependência química e que em 30/11/2024 estava em estado de recaída grave (ID 68799230 e 68799233). Causa estranheza o fato de que a recaída grave reportada no relatório da Psicóloga tenha ocorrido durante o período em que Jonatas estava sob a supervisão da Associação Terapêutica Vinde Vida. Ante o exposto, verifica-se que apesar da alegada situação de saúde do advogado anterior, ele estava atuante no período em que aduz estar internado. Não há justificativa para a reabertura do prazo recursal. 3. litigância e má-fé Na sistemática processual todos os sujeitos processuais devem atuar em conformidade com os deveres básicos de boa-fé objetiva e cooperação, para que seja célere e efetiva a prestação jurisdicional. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil (CPC), é litigante de má-fé aquele que: “I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. O art. 81 do CPC prevê sanção para tais condutas: “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em síntese, a condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, visa punir comportamentos desleais e abusivos, que impedem ou dificultam a correta condução do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. No caso, a alegação de incapacidade do advogado que estava atuante configura litigância de má-fé e impõe a aplicação da multa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. Considerando o grau de reprovabilidade da conduta, condeno o réu à multa prevista no art. 81 do CPC, no percentual de 1% do valor atualizado da causa (o valor dado à causa é de R$ 99.000,00) Indefiro os pedidos de reabertura de prazo recursal e condeno o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator